Tribunal: TJES
Processo: 5003996-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC – PREENCHIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PARTE AGRAVANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS CAPAZES DE CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não obstante os argumentos da cooperativa agravante, sabe-se que para a concessão de liminares nas ações possessórias é exigido o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 561 do CPC, ao passo que o art. 562 do mesmo regramento autoriza ao juiz expedir o mandado liminar de manutenção de posse, sem ouvir o réu, nos casos que a petição esteja devidamente instruída.

2.

A
construção fática apresentada na exordial da ação de manutenção de posse, com a demonstração da turbação relativa a fixação das cercas e a data da suposta invasão, em 28.07.2022, evidenciam, numa análise não exauriente, o exercício da posse pelo agravado, que adotou, inclusive, atos de desforço possessório ao remover a cerca erigida e, posteriormente, buscou a tutela jurisdicional para a defesa de sua posse.

3
.

Considerando
as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória,
mostra-se mais adequado
a manutenção da decisão agravada, consoante o entendimento do
magistrado
a quo
.

4.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

AGRAVADO: EDSON JOSE ZAVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC. PREENCHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PARTE AGRAVANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS CAPAZES DE CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

1.

Não obstante os argumentos da cooperativa agravante, sabe-se que para a concessão de liminares nas ações possessórias é exigido o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 561 do CPC, ao passo que o art. 562 do mesmo regramento autoriza ao juiz expedir o mandado liminar de manutenção de posse, sem ouvir o réu, nos casos que a petição esteja devidamente instruída.

2.

A
construção fática apresentada na exordial da ação de manutenção de posse, com a demonstração da turbação relativa a fixação das cercas e a data da suposta invasão, em 28.07.2022, evidencia, numa análise não exauriente, o exercício da posse pelo agravado, que adotou, inclusive, atos de desforço possessório ao remover a cerca erigida e, posteriormente, buscou a tutela jurisdicional para a defesa de sua posse.

3
.

Considerando
as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória,
mostra-se mais adequado
a manutenção da decisão agravada, consoante o entendimento do
magistrado
a quo
.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

contra
decisão interlocutória proferida pelo
MM.
Juiz,
Dr.
MARCELO MATTAR COUTINHO, da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por
EDSON JOSÉ ZAVA
em desfavor
da
agravante, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência para manter os demandantes na posse do imóvel e determinou que os atos turbatórios fossem imediatamente cessados, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) a cada ato que viole os imperativos da decisão.

Em suas razões recursais a parte agravante alegou, em síntese, que:
(I)
o pedido liminar deferido na decisão impugnada não atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que não ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações;
(II)
diversamente do que alega o agravado, na data de 05 de Abril de 2018, registrou boletim de ocorrência em razão da construção de um curral em sua propriedade, mesmo sem possuir animais no espaço;
(III)
em 22 de outubro de 2013 adquiriu a propriedade litigiosa e nela não havia nenhum curral construído, tampouco a ocupação da área citada;
(IV)
aduz que a
cooperativa
estava demarcando seu território, conforme planta de localização juntada aos autos e o agravado, de forma maliciosa, teria invertido a verdade dos fatos e retirado as cercas.

Com base nesses argumentos, a agravante
pede
a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar o cumprimento da respeitável decisão e, no mérito, a revogação da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição.

Decisão de ID n° 5393393 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas
no
ID
nº
6
053947
, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Denota-se dos autos
de origem
que o agravado ajuizou
ação de manutenção de posse
aduzindo ser proprietário e possuidor do imóvel rural com área de 25 (vinte e cinco) hectares, localizado no lugar denominado como Pongal – Próximo também a Simpatia – Zona Rural – no Município de Anchieta, Estado do Espírito Santo, denominado Sítio Simpatia, toda em pastagem, devidamente cercada em todos seus limites, desmembrada de uma área maior, que se limita por seus diversos lados com a BR 101, Irmãos Marcheze, Anélio Muniz Queiros e Moisés Barcelos, devidamente registrada sob o nº 8953, no livro 02, no Cartório de 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis da Comarca de Anchieta, conforme se denota na Escritura Pública de Compra e Venda (ID 17150512 – autos de origem).

Alegou o ora agravado, em sua peça inicial, que na data de 28.07.2022, por volta das 08h, fora surpreendido com a invasão na sua propriedade, tendo constatado que vários trabalhadores nela construíam cercas de arame farpado, ultrapassando os limites das áreas divisórias da propriedade, que sempre foram respeitadas por mais de 30 (trinta) anos.

Relata que abordou os trabalhadores na tentativa de entender o porqu
ê
da alegada invasão, tendo estes se recusado a deixar a propriedade, ao argumento de que estavam construindo as cercas por ordem da empresa Coope Serrana – Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, ora agravante.

Aduz o agravado que retirou as cercas construídas sobre a área, tendo alocado os mourões e arames na propriedade, conforme fotografias dispostas na petição inicial.

Diante de tais fatos, o ora agravado ajuizou a ação originária na qual pleiteou, liminarmente, a manutenção de sua posse no imóvel em litígio, na qual foi proferida a decisão impugnada, tendo o juízo de primeiro grau entendido que o conjunto probatório apresentado até o momento era favorável ao acolhimento da medida liminar, haja vista que o agravado seria proprietário, e, a princípio, possuidor do imóvel.

Ultrapassada a síntese processual, a
pesar de a parte agravante sustentar em sua peça recursal a impossibilidade de concessão da liminar de manutenção de posse com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, não
há, num primeiro momento,
demonstração apta a
reformar
a
r. decisão de origem.

A Cooperativa agravante argumenta que no ato de suposta turbação alegada pelo agravado, estava demarcando sua propriedade com a fixação de cercas, de acordo com a planta do imóvel juntada no ID 4783826 e ID 4783827.

Afirma
ainda que o agravado teria invertido a verdade dos fatos, pois a Cooperativa teria registrado um Boletim Unificado (ID 4783820), datado de 05/04/2018, em razão da invasão de seu imóvel e da construção de um curral, sem a sua anuência.

Não obstante os argumentos da cooperativa agravante, sabe-se que para a concessão de liminares nas ações possessórias é exigido o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 561 do CPC/15, ao passo que o art. 562 do mesmo regramento autoriza ao juiz expedir o mandado liminar de manutenção de posse, sem ouvir o réu, nos casos que a petição esteja devidamente instruída.

Os argumentos apresentados
na peça
do presente agravo, somado
s
a juntada da planta do imóvel (ID 4783826) e do Boletim Unificado datado de 2018 (ID 4783820), não são capazes de demonstrar o exercício anterior da posse da agravante
do local em litígio
, bem como dos demais requisitos do art. 561 do CPC.

A própria parte agravante diz que adquiriu a propriedade em outubro de 2013, mas demarcou a área que lhe pertenceria apenas em julho de 2022, sem demonstrar, ainda, que anteriormente utilizava a área para alguma finalidade, fatos que além de não demonstrarem o efetivo exercício de sua posse na área em litígio, também não são aptos a demonstrar que houve turbação por parte do agravado.

A alegação, pela agravante, de que houve invasão e construção de um curral na sua propriedade em 05.04.2018 não veio subsidiada de comprovação efetiva sobre o ocorrido ou de qual medida foi tomada naquele momento para preservar a posse que a recorrente alega exercer, salvo o registro do Boletim de Ocorrência o qual, é sabido, consiste em declaração unilateral do noticiante, sem valor probatório para os fins pretendidos na presente demanda.

Por outro lado, a construção fática apresentada na exordial da ação de manutenção de posse, com a demonstração da turbação relativa a fixação das cercas e a data da suposta invasão, em 28.07.2022, evidencia, numa análise não exauriente, o exercício da posse pelo agravado, que adotou, inclusive, atos de desforço possessório ao remover a cerca erigida e, posteriormente, buscou a tutela jurisdicional para a defesa de sua posse.

Por conseguinte,
considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória,
mostra-se mais adequad
a

a manutenção da decisão agravada, consoante o entendimento do
magistrado
a quo
.

Em situações análogas, assim entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 561, do CPC/2015, incumbe ao autor da demanda possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, e a respectiva data de ocorrência; e (iii) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração de posse. 2
. Deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, quando os documentos que instruem a demanda originária são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito das Autoras/Recorridas e, por outro lado, o Requerido/Recorrente não comprova as alegações relativas à posse do mesmo e à inocorrência do esbulho alegado pela parte contrária.
3. Recurso desprovido.
(TJES.
Data: 14/Oct/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007091-28.2021.8.08.0000. Magistrado: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

[...] 2 -
Não restou devidamente esclarecido, até o momento, se a posse da Agravada é, de fato, injusta. 3 - Considerando a ausência de prova robusta acerca da existência de posse injusta e a necessidade de dilação probatória para que a questão seja devidamente esclarecida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
. 4 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES. Data: 04/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005133-07.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O deferimento da medida possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no artigo 561, quais sejam: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a turbação da posse, no caso de manutenção. Precedentes do STJ.
3. A necessidade de dilação probatória e a ausência de prova da posse pretérita, combinada à cognição restrita típica de Agravo de Instrumento, impedem a reforma da decisão que, com base nos documentos apresentados pelo Autor, aferiu os pressupostos para o deferimento da medida de manutenção de posse.

(TJES.
Data: 25/Jul/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5003610-57.2021.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
).

Desse modo, em juízo de cognição típico dessa fase intermediária
,
não se verifica a presença de razões para a alteração da situação fática resguardada pela decisão
agravada,

que poderá ser modificada a partir da instrução probatória na origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.